Tribunal: TJMT
Processo: 1007596-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007596-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RAFAELE ARIEL DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 117.325.696-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGO AO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – RESÍDUOS DE PEÇAS NA PISTA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide.

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. (Súmula 188 do STF).

Compete à Concessionária manter a rodovia que administra em condições adequadas de trafegabilidade, sob pena de, comprovados o dano e o nexo de causalidade, responder objetivamente por acidente de trânsito decorrente da falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento Decorrente de Acidente de Veículo” n.o. 1007596-77.2021.8.11.0041, proposta em seu desfavor por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte autora, com esteio no artigo 927, do CPC conjugado com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14, do CDC, para o fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento à autora do valor de R$3.996,86 (Três mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), devendo ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 20% sobre o valor da causa, levando-se em conta a natureza da demanda, o trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova testemunhal.

No mérito, alega ausência de valoração quanto às provas que comprovam o cumprimento do dever de vistoria pela concessionária apelante no tocante as disposições do Programa de Exploração da Rodovia (PER) por meio do qual a ANTT estabelece as condições de administração da via, consignando o prazo de vistoria dos pontos a cada 90 minutos.

Informa que “
fora demonstrado que na data dos fatos, próximo ao quilometro e horário de ocorrência do sinistro a via tinha sido devida inspecionada, não sendo localizado nenhum objeto que comprometesse o tráfego de veículos”,
id
.
167609210 – Pág.7.

Assevera que a sentença merece reforma para o fim de reconhecer a inexistência de falha na prestação de serviços, reconhecendo o estrito cumprimento do dever de vistoria.

Alega ausência de provas quanto ao objeto que teria ocasionado o sinistro/dano (fotos do objeto) e a consequente comprovação do nexo de causalidade.

Defende a mitigação da responsabilidade objetiva aduzindo que “
agiu de forma diligente, garantindo o correto uso da pista”
, pugnando pela aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a ausência na falha do dever de vigilância e diante da evidente culpa do terceiro cuja peça supostamente de desprendeu de seu veículo.

Ressalta que “
que muito embora seja dever da Ré vistoriar os pontos da pista de rolamento a cada 90 (noventa) minutos, o que garante o tráfego seguro, não se pode exigir que concessionária monitore a via 24h por dia, de forma ininterrupta, por se tratar de uma obrigação inexequível
” e, ainda, que “
embora as vistorias realizadas contribuam para a diminuição de sinistros, diante do fluxo intenso de veículos, não pode a Ré recolher de forma imediata todos os objetos que venham a se soltar dos veículos que transitam na via
”, id. 167609210 - Pág. 12.

Alega a necessidade de reforma da condenação ao pagamento dos danos materiais ante a ausência do nexo causal entre a conduta da Recorrente e o dano alegado vez que não deu causa ao dano experimentado pela Recorrida, diante da inexistência de falha na prestação do serviço.

Ao final, requer o provimento do apelo para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando a cassação da sentença, com retorno dos autos à primeira instância para que se conclua a fase instrutória; no mérito requer seja reformada a sentença para que seja desconstituída a obrigação da Recorrente de ressarcir a Recorrida, bem como que seja atribuído à Recorrida a sucumbência devendo arcar com a integralidade das custas e honorários sucumbenciais, afastando qualquer condenação em relação à Recorrente.

Contrarrazões, id.

167609215.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta a preliminar de cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
cerceou seu direito de defesa quando do afastamento da produção da prova testemunhal nos autos, entendendo em julgar antecipadamente a lide.

Sem razão a apelante. Inicialmente, merece registro que, de acordo com o art. 355, I, do CPC/15, incumbe ao juiz conhecer diretamente do pedido e proferir sentença quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.

E, ao considerar inócua a realização da instrução processual, é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC/15), garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

Na hipótese, embora a apelante tenha requerido a produção de prova testemunhal tal pedido foi indeferido pelo sentenciante, vez que os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a prestação jurisdicional, conforme se verifica na parte que interessa da sentença: “
registro que o processo encontra-se maduro o suficiente à prolação da sentença, já que é prescindível a produção de prova em audiência, pois o laudo pericial apresentado aos autos é o bastante para o seu deslinde, inclusive sendo desnecessários maiores esclarecimentos do laudo pericial e demais documentos para formar o convencimento desta julgadora”,(...) “Digo isso, porque toda a documentação trazida aos autos pela parte autora foi suficiente a demonstrar o acidente envolvendo o veículo, bem como a dinâmica do sinistro ocorrido (conforme boletim de ocorrência). Ademais, as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa.,
id. 167609204 - Pág. 2.

Em assim sendo, não há ilegalidade ou cerceamento de defesa quando o juiz, verificando que os documentos apresentados são suficientes para formar o seu convencimento, entende desnecessária a produção de outras provas ou providências que reputa dispensáveis.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento Decorrente de Acidente de Veículo” n.o. 1007596-77.2021.8.11.0041, proposta em seu desfavor por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte autora, com esteio no artigo 927, do CPC conjugado com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14, do CDC, para o fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento à autora do valor de R$3.996,86 (Três mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), devendo ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 20% sobre o valor da causa, levando-se em conta a natureza da demanda, o trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

Pois bem.

A Seguradora Apelada ingressou com a presente ação regressiva contra a Concessionária Apelante a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seu segurado/beneficiário no valor de R$ 3.996,86 (três mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), referente à relação securitária (apólice de seguro no 5177202071310669160, proposta n. 114233345), em razão dos danos materiais em veículo automotor causado por acidente de trânsito ocorrido no dia 09 de agosto de 2020, quando o veículo segurado trafegava pela Rodovia BR-163, altura do km 786, município de Sorriso/MT, pretendendo o ressarcimento, nos limites da apólice, com apoio no fenômeno da sub-rogação e na responsabilidade objetiva da Concessionária/ré.

Ora, o art. 786, do CC, estabelece que ao segurador é facultado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, no valor previsto no contrato do seguro, conforme se lê:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria também se encontra sumulada pelo STF:

Súmula 188/STF. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

E, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ – 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).

Ademais, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal (CF, art. 37, § 6o).

No caso, ressai dos autos que no dia 09 de agosto de 2020 o veículo segurado Chevrolet Onix LT 1.0 SPE/4 Flex 4p, placa QCL4966, cor preta, ano 2019, trafegava pela Rodovia BR-163, altura do Km 786, no município de Sorriso/MT, quando colidiu com um objeto na pista de rolamento, tipo peça de caminhão, causando danos no veículo segurado, sofrendo os danos materiais descritos no boletim de ocorrência (Id. no 167609163), no aviso de sinistro (Id. no.167603146) e nos orçamentos (Id. no.167603147, 167603148 e 167603149).

A dinâmica dos fatos está narrada no boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal do seguinte modo (id.

167609163 - Pág. 1/2):

“(...) que na data de 09/08/2020, às 12:00, no endereço BR 163, Km786.0, Trecho Principal BR 163 (642,3 ao 836,1), Sorriso-MT, o veículo Chevrolet/Onix 1.0MT LT de placa QCL4966 conduzido por ERIKSEN CARPES, CPF 041.569.661-51, envolveu-se em um acidente sem vitima tipo Colisão com objeto móvel. No momento do acidente seu veículo Seguia o fluxo”.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A colisão com resíduos de peças na pista, no caso pedaços de peças de caminhão, recolhidas posteriormente pela concessionária da via. Pela via, se encontravam várias peças, com enorme risco as pessoas que trafegavam naquele momento
.”

Os documentos trazidos autos pela Seguradora sequer foram impugnados pela Concessionária/apelante, que em sua tese de defesa, alega monitoramento constante da via, aduzindo que não possui responsabilidade pelos danos diante da inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal.

Contudo, não tendo havido impugnação específica quanto ao valor pago, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, tenho que a aludida documentação constitui sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada.

Portanto, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida decorrente da precária manutenção da pista, permitindo que “
resíduos de peças na pista, no caso pedaços de peças de caminhão”
, conforme constou do Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, causassem ao terceiro segurado o dano descrito nos autos, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foi o segurado que deu causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Logo, a apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC, e deve responder pelos danos em virtude da má prestação do serviço (artigo 14 do CDC).

Nesse sentido:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO COM USUÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço. 2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório da demanda. Inteligência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - TERCEIRA TURMA - Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - AgRg no AREsp: 342496 SP 2013/0147090-6, Data de Julgamento: 11/02/2014, Data de Publicação: DJe 18/02/2014)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...). RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. INEXISTÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO. (...). 1. 2. 3. (...). 3.1. Com efeito, o dever da concessionária de garantir a segurança e a vida dos cidadãos que transitam pela rodovia diz respeito a aspectos relacionados à própria utilização da estrada de rodagem, como, por exemplo, manter sinalização adequada, evitar animais na pista, buracos ou outros objetos que possam causar acidentes, dentre outros, não se podendo exigir que a empresa disponibilize segurança armada na respectiva área de abrangência, ainda que no posto de pedágio, para evitar o cometimento de crimes. (...). (STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - REsp n. 1.872.260/SP, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

A propósito, já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL, DANO MORAL CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. (...). PISTA SEM SINALIZAÇÃO OU ILUMINAÇÃO. CAPOTAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO EM PARTE PROVIDO. Há a responsabilidade de indenizar por parte da apelante, pelo dano ocorrido, nos termos do artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 186 e 927 do Código Civil. Juros de mora do evento danoso. Sucumbência recíproca. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1007223-54.2018.8.11.0040, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a presença de resíduos de peça de caminhão na pista de rolamento e os danos sofridos pelo segurado, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da Concessionária/apelante, deve ser mantida inalterada a r. sentença apelada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11o, em virtude de haver o juízo singular determinado o máximo legal para os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023